Tribunal: TJDFT
Processo: 0752687-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752687-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELISA CRISTINA ADRIANO PACIENTE: PEDRO PAULO BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ELISA CRISTINA ADRIANO, advogada constituída com OAB/DF no 85.036, em favor de PEDRO PAULO BRAGA DOS SANTOS, preso preventivamente em 24/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e no artigo 180 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A impetrante sustenta a ilegalidade da abordagem e da prisão, alegando ausência de elementos concretos de situação flagrancial, pois o paciente retornava do supermercado quando policiais, munidos apenas de denúncia anônima, efetuaram abordagem invasiva, algemação e ingresso domiciliar sem mandado, consentimento válido ou circunstância emergencial, o que tornaria ilícitas todas as provas e imporia o relaxamento da prisão. Afirma inexistirem, no auto de prisão em flagrante, descrição de motivos que justificassem a intervenção policial ou o ingresso no domicílio. Sustenta também a nulidade pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, já que a prisão ocorreu em 24/11/2025 e a audiência foi realizada apenas em 26/11/2025. Aduz que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação genérica, sem demonstração concreta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, baseada em gravidade abstrata, suposta periculosidade e histórico infracional não sentenciado, além de se apoiar em provas derivadas de flagrante irregular. Alega ausência de indicação objetiva de risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal, bem como falta de justificativa para a não aplicação de medidas cautelares diversas, ressaltando condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em liminar, a expedição imediata de alvará de soltura; e, no mérito, a confirmação da liminar, o reconhecimento da nulidade do flagrante e a declaração de ilegalidade da preventiva. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No presente caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos qualquer documento apto a comprovar as alegações feitas, tais como, o auto de prisão em flagrante e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ambos mencionados na petição inicial. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de novembro de 2025 17:34:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora